Tribunal: TCU
Processo: 002.154/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregularidades as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na execução de termo de parceria cujo objeto era a implantação de um núcleo de mediação comunitária para a prestação de serviços de assessoria jurídica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pela Associação Hoc Tempore e por Pablo Fabião Lisboa em face do Acórdão 8345/2018-TCU-Segunda Câmara , o qual rejeitou os embargos de declaração opostos pelos mesmos recorrentes ao Acórdão 6297/2018-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 13232/2016-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.